Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700707-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. EMBARGADO: KEYLA MARY SANTIAGO CARVALHO DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. A parte embargante alega que é cabível o agravo interposto e que o perigo de dano de difícil reparação está comprovado. Salutar destacar que a decisão expressamente anota que, Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Nestes termos, a Lei 11.101/05, em seu artigo 49 é clara em afirmar que só está sujeito à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, que no caso ocorreu em 20/06/2016. Contudo o crédito neste feito só foi constituído em 27/10/2020, com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A existência de plano de recuperação judicial não é apta por si só, de afastar a obrigação de pagamento de créditos futuros, em especial, quando constituídos após sua homologação”. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora